Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709979-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: FILIPE BONIFACIO DA COSTA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (id 24657719) que indeferiu nova pesquisa ao SISBAJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar valores do devedor, sustentando que a decisão agravada atenta contra a efetividade da execução e os princípios da cooperação e da celeridade. Acrescenta que a penhora vindicada é respaldada pelo CPC 523 §3o e 835. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR